Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722122-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VILARINS SANGALETI AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Vilarins Sangaleti contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros e do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial ((ID 129938509 do processo n.0722122-28.2022.8.07.0000). Nas razões recursais (ID 36974147), a agravante sustenta que “as autoridades coatoras, ao publicar o Boletim Geral n. 109, de 10 de junho de 2022, de abertura de processo seletivo para o CPO, em decorrência do edital n. 48/2022, criou critério restritivo de ingresso e participação no curso não previsto em lei, violando direito líquido e certo da parte impetrante”. Cita o art. 79 da Lei n. 12.086/09, que estabelece “o quantitativo de vagas destinadas para ascensão ao posto de 2o Tenente, determinando que 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos”. Aduz que, “embora o edital n. 48/2022 cite a existência de critério de ‘mérito intelectual’, conforme determinação legal, não foi aplicada qualquer prova aos candidatos, sendo suprimida pela mera análise curricular, conforme descrito no item 9 do edital”. Considera “inegável a ilegalidade do ato administrativo, tendo em vista que, em razão do edital n. 48/2022, a parte impetrante foi impedida de realizar o CPO”. Requer distribuição deste recurso por prevenção à 5a Turma Cível deste Tribunal, em razão do agravo de instrumento n. 0715116-67.2022.8.07.0000, que se referia à ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018. Postula pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar às autoridades impetradas que possibilitem o ingresso da parte impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, turma 2, bem como seja garantido o direito da parte impetrante (subtenente) em concorrer às vagas pelo critério de merecimento”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 36974153). O requerimento de distribuição por prevenção e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos (ID 37032862). Nas contrarrazões, o Distrito Federal requer desprovimento do recurso (ID 37848426). Juntou-se aos autos ofício enviado pelo Juízo de origem, por meio do qual informa prolação de sentença no processo em referência neste agravo (ID 38513628). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme ofício juntado aos autos, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança em referência neste recurso, extinguindo o feito com resolução do mérito, com os seguintes termos: [...] Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas, se remanescentes, pela Impetrante. Sentença não sujeita a remessa necessária. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente na presente data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Exclua-se o MINISTÉRIO PÚBLICO da autuação, dado o desinteresse em oficiar no feito em epígrafe. Expeça-se ofício à Em. Desa. Relatora do AGI no 0722122-28.2022.8.07.0000, para que seja cientificada do teor da presente sentença. Adote a Serventia as diligências pertinentes. [...] Assim, em razão da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do writ). A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) Portanto, ausentes a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do agravo. 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora